Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703451-41.2024.8.07.0014 RECORRENTE: ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA RECORRIDOS: KLEBERSON RODRIGUES CHAVES, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AVALIAÇÃO DE CAUÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, afere-se interesse de agir de modo abstrato e pelos fatos narrados na inicial. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual. 2. Na hipótese, não se verifica seja a ação de produção antecipada de provas necessária à tutela jurisdicional pretendida, porquanto de trata de pedido de avaliação de veículo dado em caução em ação de imissão de posse, na qual foi deferida a tutela provisória, uma vez que a caução pode ser reforçada ou substituída ao longo do processo. 3. Não se vislumbra ainda a utilidade, pois esta ação incidental não trará proveito para a parte autora/apelante, haja vista que a providência pretendida não será capaz de assegurar a preservação do valor do bem móvel ao longo do tempo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 381 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da antecipação da prova pleiteada, sob o argumento de que ela é admitida com a finalidade meramente informativa e satisfativa, para elucidação de fatos e avaliação da necessidade ou não de futuro processo, mesmo que não tenha risco de perecimento. Afirma que, no caso concreto, há fundado receito de dificuldade na obtenção futura da prova, pois o valor e estado do veículo caucionado podem se alterar ou até não serem verificáveis com precisão se a prova for postergada. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJSP e do TJRJ. Pede, ainda, a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 381 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025